Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-91.2007.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002365-91.2007.8.11.0004
APELANTE: LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA
APELADO: JOSE DIVINO GONCALVES, MAKSHUEL GUIMARAES GONCALVES
Há pedido de assistência judiciária e resta comprovado que na ação de conhecimento, que gerou este Cumprimento de Sentença, o pedido lançado desde a petição inicial e não foi indeferimento.
Referida ação tramitou sem o indeferimento do pedido e, inclusive, a sentença condenou exclusivamente os requeridos, agora devedores, ao pagamento dos ônus de sucumbência.
Assim, a agora exequente é mesmo beneficiária, por deferimento tácito, da assistência judiciária.
Anote-se.
Após, concluso.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator